Tribunal: TJPA
Processo: 0800198-64.2020.8.14.0025
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800198-64.2020.8.14.0025

APELANTE: MARIA DE NAZARE SOARES DA SILVA

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO: 0800198-64.2020.8.14.0025

APELANTE/APELADO: MARIA DE NAZARE SOARES DA SILVA

ADVOGADO: FABIO CARVALHO SILVA - OAB PA22135-A

APELADO/APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - OAB PE23255-A

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE BANCÁRIA. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA REVEL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS PARA R$ 10.000,00. DESPROPORCIONAL. MAJORAÇÃO PARA R$ 5.000,00. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A condenação, a título de dano moral, no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), não atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo que, julgo mais adequado o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que se mostra proporcional ao dano sofrido, além de possuir robustez suficiente para cumprir sua finalidade, sendo proporcional, justo e razoável.

2. Recurso conhecido e provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao Recurso da parte autora e negar provimento ao recurso da parte ré, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de ______ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO: 0800198-64.2020.8.14.0025

APELANTE/APELADO: MARIA DE NAZARE SOARES DA SILVA

ADVOGADO: FABIO CARVALHO SILVA - OAB PA22135-A

APELADO/APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - OAB PE23255-A

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
MARIA DE NAZARE SOARES DA SILVA
, objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única de Itupiranga que, nos autos da

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada em face do Banco Votorantim S.A., julgou procedente os pedidos contidos na inicial.

Consta de peça inicial (Id. 13999788) que a parte autora recebe Benefício Previdenciário e foi vitimada por ação estelionatária, resultante em uma operação de empréstimo consignado indevido, sem o seu consentimento, através dos contratos número 236308345, no valor R$ 3.304,04 e 198790759, no valor de R$ 2.961,56.

Devidamente citado, a parte requerida não apresentou contestação, razão pela qual foi decretada a revelia (ID 13999800).

Em sentença (Id. 13999803), o Magistrado de 1º grau julgou procedente a demanda para DECLARAR inexistentes os contratos de nº 236308345 e nº 198790759, CONDENAR o requerido a restituir em dobro os valores indevidamente descontados, bem como ao pagamento da importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, além do pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação.

Irresignada, a parte autora apresentou apelação, alegando em síntese que o valor fixado de R$ 2.000,00, a título de danos morais é irrisório, desproporcional ao dano sofrido, pleiteando a majoração para R$ 10.000,00.

Contrarrazões ao ID 13999815, pugnando pela manutenção da sentença.

Coube-me a relatoria do feito.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, (....) de 2024.

Belém,( PA),

2024.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

A questão devolvida à apreciação nesta Instância Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do quantum de R$ 2.000,00 para a condenação a título de danos morais.

Pois bem, após acurada análise dos autos, adianto que assiste razão à recorrente, senão vejamos:

No que se refere ao dano moral, pode-se concluir que restou devidamente configurado, e isso em razão do débito indevido descontado diretamente dos vencimentos da parte apelante. Como não houve apelação do banco os fatos agora são incontroversos e o dever de indenizar é seu consectário.

O ato por si só causa o dano, pois coloca o consumidor em situação de impotência, frustração, incerteza, desvantagem, retira o sossego, constrange e toma seu tempo na tentativa de reverter de forma amigável a questão, enfim, o abalo moral e imensurável.

Importante lembrar, que não se trata aqui de meros aborrecimentos próprios da vida cotidiana, mas sim de conduta indevida e lesiva capaz de gerar a qualquer pessoa sentimento de indignação e impotência social, de maneira que o dano se presume e deve ser reparado.

Neste sentido, pontuo que o desconto de empréstimos que não foram contratados pelo autor, quando se trata de aposentadoria, afeta diretamente o mínimo suficiente para a sobrevivência do beneficiário.

No que se refere ao quantum, se deve ter em conta a finalidade da condenação em danos morais, que é a de levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes e a de compensar a vítima pela dor e dissabores sofridos.

Neste contexto, inafastável o reconhecimento de que a fixação do montante indenizatório deve ter por parâmetro, dentre outros aspectos, as condições do ofensor, o grau de dolo ou culpa presente na espécie, bem como os prejuízos morais sofridos pela vítima.

Dessa forma, avaliando o constrangimento sofrido pela parte e o caráter pedagógico, tenho que assiste razão, em parte, a recorrente, quanto a necessidade de majoração do quantum arbitrado de R$ 2.000,00 (dois mil reais), o qual entendo ser desproporcional, de modo que julgo adequado – com base na jurisprudência da 2ª Turma deste E.TJE/PA, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que se mostra proporcional ao dano sofrido, além de possuir robustez suficiente para cumprir sua finalidade, sendo proporcional, justo e razoável.

ISTO POSTO, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, PARA MAJORAR A CONDENAÇÃO DE DANOS MORAIS, DE R$ 2.000,00 PARA R$ 5.000,00, MANTENDO-SE INCÓLUME OS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA GUERREADA.

É O VOTO

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 30/04/2024